Tribunal: TJSP
Processo: 1009560-07.2014.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Ação ordinária – Quinquênio e Sexta-parte - Servidora Pública Estadual - Magistério - Incidência sobre os vencimentos integrais, consideradas neste conceito as parcelas dos vencimentos que a eles estão definitivamente incorporadas, e não apenas sobre o salário base – Possibilidade - A sexta-parte e os quinquênios não se incluem nas bases de incidência uma da outra,

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Ação ordinária – Quinquênio e Sexta-parte - Servidora Pública Estadual - Magistério - Incidência sobre os vencimentos integrais, consideradas neste conceito as parcelas dos vencimentos que a eles estão definitivamente incorporadas, e não apenas sobre o salário base – Possibilidade - A sexta-parte e os quinquênios não se incluem nas bases de incidência uma da outra, de modo que a sexta-parte não pode em caso algum agregar-se à base de contagem dos quinquênios; e estes, desde a vigência da Emenda constitucional no 19, de 1998, não podem juntar-se à base de cálculo da sexta-parte, bem como excluindo-se as verbas eventuais - Precedentes desta 11a Câmara de Direito Público e do E. Superior Tribunal de Justiça – Sentença de parcial procedência, reformada – Recursos oficial e voluntário, providos.

O V. Acórdão (fls. 195/210) negou provimento aos recursos oficial e voluntário - Recursos especial e extraordinário, sobrestados - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3o, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE no 870.947/SE (STF) – Tema no 810 e REsp no 1.495.146 (STJ) e REsp no 1.492.221/PR (STJ) – Tema no 905, por estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810 - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema no 810 - STF) e pelo E. STJ (Tema no 905 – STJ) - Admissibilidade - V. Acórdão mantido (mérito – fls. 195/210), aplicando-se os Temas no 810 e no 905 – Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (aplicação dos Temas no 810 e no 905) – Mantido o provimento dos recursos oficial e voluntário (mérito - fls. 195/210), aplicando-se os Temas no 810 e no 905, observando-se que a correção monetária deve incidir desde quando devida cada parcela, respeitada a prescrição quinquenal (fls. 218/221).